Tribunal: STF
Processo: RE 88366
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
ENFITEUSE. RESGATE SUBMETIDO AO CÓDIGO CIVIL.
NÃO NEGA VIGENCIA AO ART. 1 DA LEI N. 1.533/51, ACÓRDÃO QUE MANTEM
SEGURANÇA CONCEDIDA PARA QUE A REMISSAO SE FAÇA MEDIANTE O PAGAMENTO
DO LAUDENIO E DE DEZ FOROS ANUAIS DO VALOR PRIMITIVAMENTE FIXADO, A
DESPEITO DE MAJORAÇÃO INTERCORRENTE E RESULTANTE DA INCIDENCIA DE
LEGISLAÇÃO LOCAL VICIADA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.